Tribunal: TJSP
Processo: 1500440-12.2018.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500440-12.2018.8.26.0544, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante LUCAS
FERREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500440-12.2018.8.26.0544 -Voto no 45.241 O
2
Apelação Criminal no 1500440-12.2018.8.26.0544
Comarca: Jundiaí
Apelante: Lucas Ferreira da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Daniel Lima da Silva, Paulo Roberto Pereira
Netto, Wellington Campos dos Santos e Micaela Vieira
Alves
Voto no 45.241
Vistos.
LUCAS FERREIRA DA SILVA foi condenado a
cumprir, em regime inicial semiaberto, 1 ano e 2
meses de reclusão, e a pagar 5 dias-multa, no piso
legal, pela prática de furto duplamente qualificado,
rompimento de obstáculo e concurso de agentes.
Irresignado,
apela,
por
sua
defensora,
buscando a absolvição por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, pretende a fixação do regime
inicial aberto. Acena também com a aplicabilidade
dos benefícios da Lei 9.099/95.
Apelo
contrariado,
o
parecer
da
Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento.
É o relatório.
Consta da denúncia que o recorrente e os
corréus não apelantes Welington, Daniel, Paulo e
Micaela se dirigiram até a Lotérica Colônia em um
veículo em um Fiat/Palio. Enquanto os dois últimos
permaneciam no carro dando cobertura, o recorrente e
os dois primeiros desembarcaram do automóvel e
ingressaram no imóvel vizinho. Passaram, então, a
tentar romper a parede que o separava da lotérica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500440-12.2018.8.26.0544 -Voto no 45.241 O
3
com marretas e outras ferramentas. Todos foram,
entretanto, surpreendidos em flagrante por policiais
militares
acionados
por
vizinhos
do
local,
e
acabaram por admitir informalmente a prática do
crime.
A autoria delitiva foi bem demonstrada nos
autos, pois, apesar da revelia do apelante e de os
outros acusados terem negado a prática do crime em
audiência, o fato é que o policial militar ouvido em
Juízo, em depoimento coerente e seguro, confirmou os
fatos narrados na inicial, atestando a prisão em
flagrante de Lucas e dos demais réus, bem como a
admissão informal. A proprietária da lotérica, por
seu turno, confirmou a tentativa de furto ao seu
estabelecimento e os danos causados à parede do
imóvel. Nem se afirme que os depoimentos de
policiais não podem ser considerados, pois os
agentes da autoridade não são suspeitos ou impedidos
de depor. Suas palavras devem ser analisadas frente
ao restante das provas e, perfazendo um conjunto
probatório claro e coeso, há que se dar crédito a
tais versões. E este é o caso dos autos.
Diante de tais considerações, a condenação
do recorrente era mesmo medida de rigor, não havendo
que se falar em absolvição, em nenhuma de suas
modalidades.
As
qualificadoras
também
restaram
bem
demonstradas pelas declarações do miliciano em Juízo
e pelo minucioso laudo pericial de fls. 364/373, que
inclui as fotografias da porta arrombada do galpão
vizinho e do parcial rompimento da parede divisória
dos imóveis.
Passo à análise da reprimenda aplicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500440-12.2018.8.26.0544 -Voto no 45.241 O
4
Fixadas as penas-base no piso legal, na
segunda fase procedeu-se a correto acréscimo de 1/6
pela
reincidência,
decorrente
da
condenação
definitiva por receptação dolosa simples no Processo
no 0017473-92.2013 (fl. 268). Por fim, após acertada
redução de 1/2 pela tentativa, as sanções se
tornaram definitivas.
O regime inicial semiaberto já é o menos
gravoso possível diante da recidiva em crime patrimonial, que também revela, somada às
circunstâncias do delito aqui apurado - de tentativa
de furto a lotérica por cinco agentes, com
utilização razoável aparato para tentar atravessar a
parede
do
estabelecimento
-
a ausência dos requisitos subjetivos para a substituição da
carcerária por restritivas de direitos ou sursis,
bem como indica que não eram cabíveis, de fato,
quaisquer benefícios previstos na Lei 9.099/95, os
quais já não seriam aplicáveis ao caso em razão do
quantum da pena cominada ao delito de furto
qualificado.
Por tais motivos, meu voto nega provimento
ao apelo.
FÁBIO GOUVÊA
Relator